Tribunal: TJBA
Processo: 0004492-30.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0004492-30.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BETANIA BARBOSA OLIVEIRA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES EM PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ibititá contra acórdão que, em sede de remessa necessária, manteve sentença parcialmente procedente em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de 13º salário, férias, adicional de 1/3, gratificações e diferenças salariais referentes aos anos de 2011 e 2012. O Município alegou omissões quanto à (i) vedação legal do pagamento de gratificações durante o recesso escolar e (ii) à fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à (i) aplicação do art. 56 da Lei Municipal nº 587/2012, que veda o pagamento das gratificações no período de recesso escolar, e (ii) necessidade de postergar a fixação dos honorários advocatícios em razão da natureza ilíquida da condenação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o recurso foi protocolado dentro do prazo legal, considerando o benefício do prazo em dobro conferido à Fazenda Pública.

4. Não se verifica omissão quanto à vedação legal das gratificações em recesso escolar, pois a sentença enfrentou expressamente a matéria e foi integralmente confirmada no acórdão, não tendo o Município interposto recurso voluntário.

5. Omissão reconhecida quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a sentença é ilíquida e, em tais hipóteses, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme prevê o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para apenas para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado, mantendo-se a distribuição proporcional estabelecida na sentença (80% para a parte autora e 20% para o réu)..

Teses de julgamento
:

“1. A ausência de recurso voluntário impede o reexame de matéria fática decidida na sentença e confirmada em acórdão proferido em remessa necessária.

2. Em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
0004492-30.2013.8.05.0110
, sendo Embargante o
MUNICÍPIO DE IBITITÁ
e Embargado
BETANIA BARBOSA OLIVEIRA DOURADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA